Tribunal: TJMMG
Processo: 2000249-78.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000249-78.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 22/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADOS – ARTIGOS 214 E 215, C/C O ART. 218, INCISOS II E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO CONJUNTA DA REPRIMENDA PARA AMBOS OS DELITOS – AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA AUTÔNOMA – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA AMPLA DEFESA – CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS – MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – PREJUDICADA, NESSE MOMENTO, A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. - O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) impõe ao magistrado fixar a reprimenda de forma autônoma para cada delito, em estrita observância ao critério trifásico, sob pena de nulidade. - A fixação conjunta da pena para mais de um crime, sem a devida individualização, compromete a motivação da decisão judicial e inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa, configurando nulidade parcial da sentença. - Reconhecida a nulidade parcial da sentença, os autos devem retornar ao juízo de origem para a elaboração de nova dosimetria, preservando-se, em respeito ao princípio da conservação dos atos processuais, a validade do juízo condenatório, por não possuir qualquer vício. - Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedada a fixação de pena mais gravosa na nova sentença, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus indireta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, para anular parcialmente a sentença, determinando que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juízo a quo faça nova dosimetria, de forma individualizada, em estrita observância aos ditames legais e ao princípio da vedação da reformatio in pejus indireta. Acordam, ainda, em determinar que, após a prolação da sentença, intime-se novamente a defesa do acusado para, querendo, complementar as razões recursais já apresentadas, remetendo-se, em seguida, os autos a este Tribunal de Justiça Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo, pela prática dos delitos tipificados no art. 214 e no art. 215 c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 286, 287 e 293 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 30 de julho de 2022, começou a circular em grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp um vídeo em que o denunciado Cb PM QPR Cleines imputa fato ofensivo à reputação das vítimas Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, Cel PM Eduardo Felisberto Alves, Cel PM Osvaldo de Souza Marques, Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento e Cel PM Silma Regina Gomes da R. Oliveira, chamando-os de bandidos disfarçados de Oficiais. No mesmo vídeo, o denunciado imputou falsamente às referidas vítimas fatos definidos como crime, alegando que elas, supostamente, adulteravam Boletins de Ocorrência e estariam envolvidos com a criação de Batalhões clandestinos. Tem-se que, na data dos fatos, começou a circular em grupos do aplicativo WhatsApp um vídeo em que o denunciado afirma que tem se mantido fora do Estado de Minas Gerais por causa de bandidos disfarçados de Oficiais que ficam à frente da PMMG, tendo citado nominalmente as vítimas Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, Cel PM Eduardo Felisberto Alves, Cel PM Osvaldo de Souza Marques, Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento e Cel PM Silma Regina Gomes da R. Oliveira, colocando imagens de cada um deles, permitindo a qualquer um que acessasse o conteúdo, identificá-los facilmente. O denunciado alegou, ainda, que as vítimas estariam cometendo crimes no exercício de suas funções, e aponta como exemplo uma suposta prática de adulterações de Boletins de Ocorrência. Em seguida, o denunciado conta que estava em Brasília com o intuito de informar autoridades a nível federal sobre esses supostos crimes, a fim de que sejam tomadas providências, de modo que a “cambada de bandidos”, ou seja, as vítimas, fossem tiradas do comando da PMMG. Em outro momento do vídeo, o denunciado afirma que foram criados batalhões da PMMG clandestinos, dando a entender que as vítimas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 teriam envolvimento com a criação dessas unidades militares clandestinas, o que seria contra os preceitos legais. Contudo, nenhuma das acusações feitas contra as vítimas foram provadas, apesar de terem sido devidamente apuradas, tendo o denunciado imputado a elas falsamente fatos definidos como crime, além de haver ofendido a honra e imagem dos ofendidos ao taxá-los de criminosos e bandidos. Diante do exposto, DENUNCIO o militar Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira como incurso nos delitos previstos nos arts. 214 (calúnia) e 215 (Difamação), ambos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 19 de março de 2023 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 16 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 6 de junho de 2023, procedeu-se à inquirição dos ofendidos Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento (VÍDEO2), Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues (VÍDEO3), Cel PM Osvaldo de Souza Marques (VÍDEO4), Cel PM Eduardo Felisberto Alves (VÍDEO5) e Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (VÍDEO6), bem como da testemunha da acusação Luiz Felipe Zili (VÍDEO7). O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Maj PM Rodrigo Rodrigues Oliveira (Evento 46 – Processo Originário). Em 5 de outubro de 2023, em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Ten Cel PM Vanderlan Hudson Rolim (VÍDEO2) e 1° Ten PM Thiago Teixeira Nunes (VÍDEO3). As testemunhas Luís Flávio Sapori e Luiz Felipe Zilin não compareceram ao ato processual, apesar de devidamente intimadas (Evento 76 – Processo Originário). Na audiência ocorrida em 30 de abril de 2024, a testemunha arrolada pela defesa Luís Flávio Sapori não compareceu, em que pese ter sido devidamente intimada. Na oportunidade, a defensora pública manifestou-se suspeita em atuar em todos os processos do réu e do ex-PM Alysson Felipe Gomes (Evento 116 – Processo Originário). Em 14 de maio de 2024, em audiência, procedeu-se à oitiva da testemunha da defesa Luís Flávio Sapori (VÍDEO2). Ato contínuo, foi deferido o pedido da defesa de disponibilização ao réu do vídeo que deu substrato à acusação antes da audiência (Evento 133 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 10 de julho de 2024, foi concedido o prazo de quinze minutos para que a defesa mantivesse contato com o acusado. Em seguida, a defesa requereu: I) a suspeição do magistrado; II) que o Ministério Público ofertasse a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao réu; III) a cópia dos autos, de forma física, para disponibilizar ao acusado; IV) o desentranhamento de laudos médicos particulares pertencentes ao réu. O Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pleitos defensivos, os quais foram indeferidos, à unanimidade de votos, pelo CPJ (Evento 173 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em audiência ocorrida no dia 13 de julho de 2023, foi realizado o interrogatório do acusado (VÍDEO2). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 235 – Processo Originário). Na audiência realizada em 27 de fevereiro de 2025, o Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, e pelo aumento da pena em 1/3 (um terço), com base no art. 218, incisos II e IV, do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, argumentando, no tocante ao delito de calúnia, a inexistência de dolo e, quanto ao crime de difamação, a ausência de fato determinado. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CPJ julgou procedente a denúncia, nos seguintes termos: O Juiz de Direito presidente do CPJ/PM, Dr. André de Mourão Motta, votou pela condenação do acusado, fixando a pena de um ano de detenção, com aumento de pena de 1/3, perfazendo 1 ano e 4 meses em relação ao crime de calúnia. No delito de difamação fixou a pena de 2 anos e 8 meses, regime aberto, sem "SURSIS" e como efeito da condenação que seja retirado das plataformas digitais o videos que deram os fatos, firmando o quantum de pena de 4 anos de detenção, regime aberto, sem "SURSIS". O Juiz Militar 2º Ten PM Leandro da Silva Sperandio vota pela condenação do acusado, fixando a pena de 1 ano e 6 meses ao crime de calúnia. No delito de difamação fixou a pena de 8 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS" e como efeito da condenação que seja retirado das plataformas digitais o vídeos que deram os fatos, firmando o quantum de pena em 2 anos e 2 meses de detenção, regime semi aberto, sem "SURSIS". Podendo o réu recorrer em liberdade. O Juiz Militar 1º Ten PM Joel Saldanha Júnior vota pela condenação do acusado, fixando a pena de 1 ano e 6 meses ao crime de calúnia. No delito de difamação fixou a pena de 9 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS", e como efeito da condenação que seja retirado das plataformas digitais o vídeo que deram os fatos, firmando o quantum de pena em 2 anos e 3 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS". Podendo o réu recorrer em liberdade. O Juiz Militar Maj PM Thiago Rocha Oliveira vota pela condenação do acusado, fixando a pena de 1 ano e 10 meses ao crime de calúnia. No delito de difamação fixou a pena de 8 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS", e como efeito da condenação que seja retirado das plataformas digitais o vídeo que deram os fatos, firmando o quantum de pena em 2 anos e 6 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS". Podendo o réu recorrer em liberdade. O Juiz Militar Maj PM Jean Fabrício Pavão Ramalho vota pela condenação do acusado, fixando a pena de 1 ano e 6 meses ao crime de calúnia, com aumento de pena de 1/3, perfazendo 1 ano e 11 meses. No delito de difamação fixou a pena de 9 meses, acréscida de 1/3, perfazendo 1 anos, regime semi aberto, sem "SURSIS",e como efeito da condenação que seja retirado das plataformas digitais o vídeo que deram os fatos, firmando o quantum de pena em 2 anos e 11 meses, regime semi aberto, sem "SURSIS". Podendo o réu recorrer em liberdade. Nos termos 435, do CPPM, fica o réu condenado em relação ao crime de calúnia em 1 ano e 11 meses, regime semi aberto, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 "SURSIS" e a retirada do vídeo. Em relação ao crime do art. 215, do CPM, fica o réu condenado a 9 meses de detenção, semi aberto, sem "SURSIS" e a retirada do vídeo. [...] (Eventos 286 e 287 – ATA1 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 7 de maio de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 293 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira sustentou que as condutas imputadas ao acusado não constituem infrações penais. Defendeu que, da análise do vídeo publicado pelo réu, é perceptível que não há ofensa objetiva à honra das vítimas, enfatizando que ele faz questionamentos válidos enquanto cidadão e que estes são de interesse público. Afirmou que, em um estado democrático de direito, questionar aqueles que estão a nosso serviço nos três poderes não é uma permissão, uma concessão, mas, sim, um dever de todo cidadão atento e pagador de seus impostos. Salientou que, para a configuração do delito de calúnia, além de ser necessária a imputação de fato que constitua crime, tal imputação deve ser precisa, com todas as circunstâncias constitutivas da infração, isto é, sujeitos ativo e passivo, o tempo, o lugar, a quantidade e a qualidade do objeto, bem como o evento ou o acontecimento previsto em lei. Alegou que, no tocante ao elemento subjetivo, não existe calúnia sem dolo e não basta que as palavras sejam aptas a ofender, sendo essencial que tenham sido proferidas com esse fim (animus caluniandi). Ressaltou que, para a caracterização do crime de difamação, é imprescindível que seja atribuído a alguém fato certo e determinado, e ofensivo à sua reputação, e que a conduta seja praticada de forma dolosa e com animus diffamandi. Esclareceu que, enquanto na calúnia o agente imputa à vítima a prática de fato criminoso falso, na difamação existe apenas a atribuição de fato ofensivo à reputação do ofendido, independentemente se verdadeiro ou falso. Asseverou que, no caso, é fato incontroverso que, em relação à difamação, não houve a atribuição de fato determinado, o que obsta o reconhecimento da prática do crime. Destacou que, segundo o autor Robson Cícero Coimbra, um militar reformado, como no presente caso, não pode ser sujeito ativo dos delitos em apreço. Explicou que o art. 22 do CPM dispõe que é considerado militar, para efeito da aplicação do referido diploma legal, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou guerra, seja incorporado às Forças Armadas para ali servir em posto ou graduação sujeito à disciplina militar. Assinalou que se deve entender como pessoa incorporada o integrante da ativa das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares da ativa. Pontuou que a Lei n. 7.524/86 estabelece, expressamente, que, respeitados os limites impostos na lei civil, é facultado ao militar inativo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 independentemente das disposições constantes nos regulamentos disciplinares das Forças Armadas e, por equiparação, das Forças de Segurança Pública, opinar livremente sobre ação política e externar conceitos ideológicos e pensamentos relativos a matéria de interesse público. Argumentou que o apelante exerceu o seu direito de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, direito fundamental e já consagrado no inciso IV do art. 5º da Constituição Federal (CF). Frisou que, em um estado democrático de direito, não se pode punir manifestação do pensamento, que é um dos seus pilares, sendo certo que as declarações contidas no vídeo possuem caráter subjetivo, baseado nos seus sentimentos de desprezo e abandono por um youtuber, não podendo ser considerado um ataque direto à honra das vítimas. Aduziu que o fato de o Ministério Público ter juntado o vídeo publicado no Youtube não comprova que o recorrente teve dolo de ofender os oficiais apontados como vítimas na denúncia, enfatizando que sequer é possível concluir que ele editou, inseriu legenda, foto e nomes, ou publicou o vídeo em questão. Sustentou que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório, existindo, apenas, o vídeo e os depoimentos das supostas vítimas, as quais não comprovaram, nos autos, possíveis prejuízos que porventura tenham suportado, sendo o ônus da prova do Ministério Público. Afirmou que há provas de que o vídeo juntado esteve disponível na internet, na plataforma Youtube, porém não foi demonstrado, nos autos, que tal vídeo tenha sido mantido íntegro desde a gravação até o upload. Salientou que a simples menção de um fato ou opinião que não configura desrespeito ou crítica direta a ordens ou ao superior hierárquico não é suficiente para caracterizar a prática de infração penal. Defendeu que, na ausência da ofensa direta a esses valores e estruturas, não se pode configurar uma infração penal meramente pela interpretação subjetiva da fala ou da ação do acusado, como ocorreu no caso em exame. Asseverou que o site de internet não é lugar sujeito à administração militar, especialmente o Youtube, destacando que somente acessa a publicação, na referida plataforma aqueles que procuram pela publicação e o simples fato de haver publicação não configura os ilícitos penais atribuídos ao réu. Ressaltou que, por não constituírem os fatos infrações penais, o apelante deve ser absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alegou que, em respeito ao disposto no §1º do art. 435 do CPPM, deve prevalecer a pena aplicada no voto do juiz militar 2º Ten PM Leandro da Silva Sperandio, qual seja, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção. Ressaltou que o escabinato estabeleceu, de forma equivocada, o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento de pena, já que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum deveria ter sido fixado o regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Explicou que o CPJ aplicou, erroneamente, a regra do concurso formal prevista no art. 79-A do CPM, desconsiderando, contudo, o seu parágrafo único, porém, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido tal regramento aplicado, modificando-se apenas a fração de aumento de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto). Pontuou que houve clara ofensa ao princípio da individualização das penas na hipótese em exame, devendo, pois, a dosimetria ser reparada nesta instância revisora, afastando-se as circunstâncias judiciais reconhecidas como negativas pelo escabinato. Frisou que o apelante é honesto, primário e portador de excelentes antecedentes. Por derradeiro, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena imposta ao recorrente no mínimo legal (Evento 300 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção, por consequência, da condenação do acusado (Evento 307 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo apelante e pelo seu total desprovimento, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, nas sanções dos artigos 214 e 215, c/c artigo 218, incisos II (contra superior) e IV (por meio que facilite a divulgação), todos do Código Penal Militar” (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade. De início, registro que, embora a defesa tenha tratado a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena como tese de mérito, tal questão deve ser examinada em sede de preliminar. Isso porque, quando reconhecida a violação ao referido princípio constitucional, a sua consequência jurídica é a nulidade da sentença penal, e não a sua reforma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Feitas tais considerações, compreendo que razão assiste à defesa quanto à preliminar de violação ao princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal (CF), constitui garantia fundamental irrenunciável do acusado, assegurando-lhe que a reprimenda seja fixada de forma proporcional à sua culpabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do agente. Trata-se de exigência que visa garantir a correta aplicação da sanção penal, sempre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, impõe-se ao magistrado, em estrita observância ao art. 77 do Código Penal Militar (CPM), percorrer todas as fases do critério trifásico de fixação da pena e apontar o critério adotado para aplicação da reprimenda em cada fase, de modo a alcançar, ao final, a pena definitiva. Nessa senda, trago à baila a lição do autor Rogério Greco: [...] Com a finalidade de orientar o julgador neste momento tão importante que é o da aplicação da pena, a lei penal traçou uma série de etapas que, obrigatoriamente, deverão ser por ele observadas, sob pena de macular o ato decisório, podendo conduzir até mesmo à sua nulidade. (in Curso de Direito Penal, 14 ed. - Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 555) (Destaque-se). No mesmo diapasão, os ensinamentos de Enio Luiz Rossetto: O sistema trifásico é o itinerário lógico percorrido pelo magistrado, que observa os parâmetros estipulados em preceitos legais na aplicação legítima da resposta penal do Estado. Tem caráter obrigatório a ser observado pelo juiz sentenciante (STF. HC 103.531 HC 103.985). Permite a melhor visualização das etapas na fixação da pena. Por esse sistema é possível sindicar as razões que levaram o juiz a fixar determinada quantidade da pena. O cálculo da pena é desenvolvido de modo sucessivo, ou seja, a pena da segunda fase obtida depois de fixada a pena-base e, assim, a pena da terceira fase é alcançada depois de calculada a pena provisória da segunda fase. [...] Superada a terceira fase, o juiz chegou à pena definitiva de cada crime. Concorrendo mais de um crime, a pena única (ou unificada) é calculada na forma dos arts. 79 e 80 do CPM. Nesta unificação poderá ocorrer a redução de pena (art. 81 do CPM). O concurso de crimes não integra o sistema trifásico [...] (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 359/360) (Destaque-se). No concurso de crimes, por sua vez, cabe ao julgador, após proceder à fixação da pena de cada delito de forma autônoma, especificar e aplicar a regra incidente ao caso concreto. Nesse sentido, o autor Guilherme de Souza Nucci esclarece: Critérios para aplicação da pena: torna-se imprescindível que o juiz, para proceder à soma das penas, individualize, antes, cada uma. Ex.: três tentativas de homicídio em concurso material. O magistrado deve, em primeiro lugar, aplicar a pena para cada uma delas e, no final, efetuar a adição, pois cada uma pode ter um iter criminis diferenciado, conduzindo a diminuições em montantes diversos [...] (in Código penal comentado. 13 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 489). Ressalte-se, ainda, que, ao suprimir do acusado o direito de conhecer a pena correspondente às condenações pelos crimes imputados, são igualmente violados os princípios constitucionais da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 motivação das decisões judiciais e da ampla defesa, além de comprometer a prestação jurisdicional. No caso, da análise da sentença penal condenatória, verifica-se que a reprimenda foi fixada de forma conjunta para ambos os delitos pelos quais o réu foi condenado e não foi explicitada a regra do concurso de crimes aplicada no caso concreto. Para melhor elucidação da questão, transcrevo o trecho da sentença que diz respeito à fixação da pena: Após os debates em plenário, decidiu o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenar o réu, Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), c/c artigo 218, incisos II (contra superior) e IV (por meio que facilite a divulgação), todos do Código Penal Militar. Passamos a fundamentar a pena fixada pelo Conselho Permanente de Justiça, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi avaliada e examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: conduta de elevada gravidade, com sérias repercussões tanto para a Administração quanto para a disciplina castrense, pois o comportamento do acusado atentou contra a dignidade não apenas das vítimas individualmente, mas de toda a Instituição Policial Militar, sendo essa circunstância acentuadamente desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: incompatível com a convivência em sociedade, arrogante e insensível aos sentimentos e dignidade de terceiros, portanto, desfavorável; c) A extensão do dano: conduta gravemente inadequada ética e profissionalmente, com consequências significativas decorrentes do amplo alcance, atingindo diversos segmentos da sociedade, membros da Polícia Militar de Minas Gerais, causando profundo abalo moral às vítimas, além de prejuízo institucional severo e de natureza irreversível, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: através das redes sociais, que possuem um alcance indeterminado, com difusão e repercussão incalculável, extremamente grave para a reputação das vítimas, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: utilizou-se de expressões maliciosas e imputou falsamente fatos definidos como crimes às vítimas inocentes, incitando a tropa à insubordinação e ao desrespeito à hierarquia no ambiente militar, além do emprego explícito dos nomes e das imagens dos ofendidos no intuito de comprometer sua credibilidade diante de subordinados, superiores e familiares, sendo-lhe desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: soberba, aversão à disciplina, bem como desejo de subversão da ordem social e militar, com o intuito de conquistar novos seguidores, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: o réu responde a 29 (vinte e nove) ações penais na Justiça Militar, sendo 9 (nove) delas em trâmite nesta 4ª Auditoria, havendo, inclusive, sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos nº 2000534-80.2022.9.13.0004. Tal contexto revela histórico de envolvimento frequente com a prática de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 infrações penais, demonstrando conduta reiterada, voltada à violação dos deveres militares, o que prejudica sobremaneira sua folha de antecedentes e autoriza valoração negativa da presente circunstância judicial, nos termos do art. 69 do Código Penal Militar, portanto, desfavorável; j) Arrependimento após o crime: o réu não demonstrou qualquer insensibilidade ou arrependimento da prática do crime, portanto, desfavorável. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, o CPJ/PM, por maioria de votos, fixou a pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, o CPJ/PM verificou a presença de causas gerais de aumento de pena do artigo 218, incisos II e IV, do Código Penal Militar, uma vez que a conduta ilegal foi praticada contra superior hierárquico e por meio que facilita a divulgação, pelo que o CPJ/PM acresceu em 1/3 à pena base. O CPJ/PM não verificou a presença de causas gerais de aumento ou diminuição de pena. O CPJ/PM, por maioria dos votos, fixou a reprimenda final em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “b”, do Código Penal. O CPJ/PM negou o benefício do SURSIS ao réu, sob o fundamento de que sua conduta afronta às autoridades dos oficiais da Polícia Militar, de modo a demonstrar grave violação aos princípios da hierarquia e disciplina militares [...] – Evento 293 – Processo Originário (Destaques no original). Desse modo, entendo que o juízo a quo deveria ter fixado as penas para os delitos de calúnia e difamação separadamente e, em momento posterior, especificar e aplicar a regra atinente ao concurso de crimes. A fixação conjunta da pena e ausência de apontamento da regra do concurso de crimes impedem o exercício pleno da defesa, porque não se sabe a exata medida da reprimenda em cada crime e qual critério foi adotado quanto ao concurso de crimes, dificultando a impugnação específica. Logo, ao deixar de seguir tais etapas obrigatórias, a sentença incorre em nulidade, por afronta aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o que prejudica a defesa do acusado e a devida prestação jurisdicional. Registre-se que esta instância revisora não pode suprir tais omissões sem configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, entendo que a sentença padece de nulidade insanável, o que a torna parcialmente nula, devendo os autos retornar para que o juízo a quo faça nova dosimetria, de forma individualizada, em estrita observância ao critério trifásico. Cumpre salientar que, embora se trate de nulidade absoluta, o vício restringe-se à fixação da pena, razão pela qual a sentença deve ser anulada apenas nesse ponto, mantendo-se hígidos e eficazes os demais atos processuais, sem qualquer repercussão sobre o juízo condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Tal entendimento, inclusive, é o que mais se coaduna com o princípio da conservação dos atos processuais, o qual consiste em preservar a validade dos atos processuais que não dependam do ato declarado inválido. O autor Renato Brasileiro de Lima traz relevantes elucidações acerca do princípio em questão, veja-se: O princípio da conservação dos atos processuais funciona como o reverso do princípio da causalidade. Por conta deste princípio, estudado no tópico anterior, uma vez declarada a nulidade de determinado ato processual, os atos processuais que com ele guardam relação de causalidade também serão contaminados. De seu turno, por força do princípio da conservação dos atos processuais, deve ser preservada a validade dos atos processuais que não dependam de ato anterior declarado inválido. Este princípio consta expressamente do art. 281 do CPC, que prevê que, anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1584) (Destaque-se). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: A teor da orientação jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal, os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam, tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 619.773/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 25/3/2021) (Destaque-se). Nessa senda, cito diversos julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - 1º APELO - FURTO SIMPLES, FURTO MAJORADO (POR DUAS VEZES) E FURTO QUALIFICADO - CONTINUIDADE DELITIVA - PRELIMINAR DEFENSIVA - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DE CADA UM DOS CRIMES - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - OCORRÊNCIA - MÉRITO PREJUDICADO - 2º APELO - RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (POR TRÊS VEZES) - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES - NÃO CABIMENTO - 3º APELO - REPARAÇÃO DOS DANOS - ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CABIMENTO. 1º Apelo: - Havendo condenação em concurso de crimes, sendo eles de espécies diferentes e praticados em circunstâncias fático-jurídicas distintas, o julgador deverá fixar a pena de todos os crimes separadamente para, ao final, fazer incidir a regra específica aplicável ao caso concreto. - Ausente a fixação da pena de um dos crimes, encontram-se violados os princípios da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 individualização da pena, devido processo legal e fundamentação das decisões, razão pela qual a sentença deve ser anulada em relação ao 1º apelante, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto em seu favor. 2º Apelo: Comprovada a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa qualificada, inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa ou receptação dolosa simples. 3º Apelo: - Não há que se falar na fixação de valor à título de reparação indenizatória, quando este não for devidamente discutido na ação penal nem na instrução probatória, sob pena de incorrer em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.426108-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2025, publicação da súmula em 22/01/2025) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - CONSTATAÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. É nula em parte a sentença que não individualiza os cálculos dosimétricos para cada infração penal, bem como majora a pena sem qualquer justificativa, por ofensa aos princípios da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.171353-6/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 04/09/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESACATO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS AOS RÉUS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. A sentença penal condenatória que deixa de indicar as espécies de penas restritivas de direitos impostas ao réu é parcialmente nula, diante da ofensa aos princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, CF). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.208157-8/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS AO RÉU - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ACOLHIMENTO. A sentença penal condenatória que deixa de indicar as espécies de penas restritivas de direitos impostas ao réu é parcialmente nula, diante da ofensa aos princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, CF/88). (TJMG - Apelação Criminal 1.0694.20.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Saliento que, tendo sido reconhecida a nulidade parcial da sentença condenatória em razão de recurso exclusivo da defesa, é vedado qualquer agravamento da pena anteriormente fixada, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, em sua forma indireta. Por fim, em razão dessa nulidade, fica prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal. Diante do exposto, acolho a preliminar, para anular parcialmente a sentença, determinando que o juízo a quo faça nova dosimetria, de forma individualizada, em estrita observância aos ditames legais e ao princípio da vedação da reformatio in pejus indireta. Após a prolação da sentença, intime-se novamente a defesa do acusado para que, querendo, complemente as razões recursais já apresentadas, remetendo-se, em seguida, os autos a este Tribunal de Justiça Militar, com a maior brevidade possível. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator